Tribunal: CARF
Processo: 12670.000231/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12670.000231/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.560 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
ARNALDO DE OLIVEIRA BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRIVADA.
As deduções com contribuições à Previdência Privada devem atender aos
requisitos legais e estão sujeitas à comprovação através dc documento hábil.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Pode ser tributado o rendimento recebido na constância do casamento, em caso
de bem comum ao casal, a razão de 50% na declaração de ajuste anual de cada
um dos cônjuges.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 8a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2), acórdão no 17-49-418,
de 24/03/2011 (e-fls. 50/57), que julgou parcialmente improcedente a impugnação apresentada
pelo recorrente contra a notificação de lançamento que se encontra devidamente adunada aos
autos (e-fls. 12/15).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12670.000231/2009-56
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.560 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000231/2009-56

Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. FILHO MAIOR DE 21 ANOS. INCAPAZ. GLOSA.
Comprovada a relação de dependência e demonstrada a incapacidade física e mental
da filha do contribuinte, nos termos da legislação de regência é de se restabelecer a
correspondente dedução de dependente.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
As deduções de despesas médicas estão sujeitas à comprovação através de documento
hábil. Restabelece-se a dedução na parte comprovada.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRIVADA.
As deduções com contribuições à Previdência Privada devem atender aos requisitos
legais e estão sujeitas à comprovação através de documento hábil.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tributa-se o rendimento recebido dc Pessoa Jurídica, omitido na declaração de ajuste
anual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimado da referida decisão em 13/07/2011, via aviso de recebimento constante
nos autos (e-fls. 61), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 12/08/2011 (e-fls. 62/70),
por meio de procurador que se encontra devidamente autorizado nos autos, no qual, após
historiar o encadeamento do processo desde a Notificação de Lançamento até o momento da
decisão da autoridade piso, suscita:
1. No mérito, se insurge: (i) contra a glosa mantida pela autoridade de piso com
relação ao valor de R$ 4.248,54 que teria sido pago a título de PREVIDÊNCIA PRIVADA,
invocando em seu socorro dispositivos legais que entende amparar o seu direito à correspondente
dedução; (ii) contra a infração de omissão de receitas, sob a alegação de que o montante de R$
8.702,28 se encontra devidamente lançado e tributado na Declaração Anual de Ajuste da sua
cônjuge Sr.a Selma Lúcia Ganança Barreto.
O recorrente, juntamente ao presente recurso voluntário, visando a corroborar os
seus argumentos colacionou aos autos os documentos de e-fls. 71/78.
Alfim da sua peça recursal pede a recorrente (e.fls.69):

Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o breve relatório. Decido.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.560 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000231/2009-56

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma que deve
ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada pelo recorrente.
Mérito
Delimitação da Lide
Cingem-se as questões devolvidas ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância aquelas atinente à possibilidade da manutenção da dedutibilidade e exclusão das
seguintes rubricas e valores, respectivamente: (i) Pagamento a título de previdência privada que
teria sido efetuado juntamente a Portus-Instituto de Seguridade Social – R$ 4.248,54; (ii)
Omissão de receita – exclusão do valor de R$ 8.702,28 – parte declarada pelo seu cônjuge Sra.
Selma Lúcia Ganança Barreto.
As demais matérias que foram mantidas pela autoridade a quo e não trazidas no
contexto do presente recurso voluntário sub examine tornaram-se definitivas, conforme consta
do artigo 17 do Decreto no 70.235/1972 (PAF):
“A petição tem que ser apresentada por escrito; portanto, as matérias que não forem
objeto de seu conteúdo não serão apreciadas pela autoridade julgadora.
O silêncio ou omissão quanto a qualquer matéria formadora do conteúdo da peça
impugnada será considerada, então, aquiescência por parte do sujeito passivo,
precluindo o direito de impugná-la em outra oportunidade” (Hamilton Fernando
Castardo. Processo Tributário Administrativo- 4a edição. IOB, 2010, p.277).
Dedução da Previdência Privada
Disse o ilustre julgador da autoridade de piso ao enfrentar a questão ora trazida à
baila (e-fls. 55), fundamento ora utilizado para deslindar a matéria no presente recurso de ofício,
conforme preceitua o art. 57, § 3o, do RICARF:
DA DEDUÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA.
A contribuição para a Previdencia Privada ou complementar constitui, em regra, um
meio de acumulação de recursos que objetiva complementar o benefício de
aposentadoria, pago pelo INSS e encontra previsão legal na seguinte legislação:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.560 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000231/2009-56

Lei 9.250/2995
An. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas
Í..J
¡I - das deduções relativas: [..]
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no Pais, cujo
ônus tenha sklo do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;
[...]
Lei 9.532/1997
Art. li. As deduções relativas de contribuições para entidades de previdência privada, a
que se refere a alínea e do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250. de 26 de dezembro de
¡995, e as contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual -
Fapi, a que se refere a Lei no 9.477, de 24 de julho de1997, cujo ônus seja da própria
pessoa física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o
reuime cerol de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de
previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a
12% (doze por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de
cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos.
O contribuinte foi glosado pela dedução de contribuição à previdência privada no
valor de R$ 4.248,54, declarados pelo contribuinte à empresa Portus Instituto de
Seguridade Social, apresentando o documento de fls. 30.
Destacamos que o informe de rendimentos de fls. 30, informa contribuição à
previdência privada, no valor de R$ 4.248,54 sem identificar a entidade e espécie e
não consta contribuição ao regime geral da previdência social em nenhum dos
informes de rendimentos apresentado (negritei e sublinhei).
Assim, mantém-se a glosa de despesas referentes à contribuição à previdência privada,
no valor de R$ 4.248,54:
À luz do documento de e-fls. 71 trazido aos autos pelo ora recorrente, em
cotejamento com aquele que se encontra devidamente adunado às e-fls. 31, e, sobretudo, em
vista dos motivos invocados pela autoridade de piso para manter o montante da glosa ora sendo
vergastada, tenho que assiste razão ao recorrente em seu pleito irresignatório, destarte, deverá a
mesma ser revertida e permitida a dedução da base de cálculo do lançamento do montante de R$
4.248,54.
Omissão de receitas – tributação de 50%
A autoridade de piso ao arrostar a presente questão assim se deixou plasmado em
seu judicioso voto (e-fls. 56):
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
O imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade económica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
Assim dispõem os artigos Io, 2o, 3o e 8o da Lei n° 7.713/88:
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.560 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000231/2009-56

Art. Io Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de Io de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta
Lei.
Art. 2° - O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3'(...)
§ 1"- Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos epensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 4°A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma ou título.
O contribuinte alega que percebeu os valores de R$ 6.259,73 e R$ 5.212,03, em
contraprestação por locação de seu imóvel à Clínica de Cirurgia Cardiov. De Santos c
Instituto de Cardiologia Santa Izabel, respectivamente, devendo ser abatidas as taxas
de administração nos valores de R$ 500,78 e 416,96 pagos a Vieira Consultoria de
Imóveis S/C Lida
O contribuinte apresenta extratos de aluguéis emitidos pela Vieira Consultoria de
Imóveis S/C Ltda, às lis. 32/42, indicando o desconto do valor do aluguel da taxa de
administração no valor de RS 416,96 referente ao Instituto de Cardiologia S. I. S/C
Ltda e no valor dc RS 500,78 referente a Clinica Cirurgia C. de Santos, para o ano-
calendário em questão.
O documento de fls. 46/47, indica os valores informados em DIRF, código 3208,
conforme apurado neste lançamento e não somente nos valores apontados pelo
contribuinte. Portanto, do valor lançado como omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, restabelece-se o valor de R$ 917,74, correspondente ao somatório de
RS 416,96 e RS 500,78 e mantém-se a omissão de rendimentos no valor de R$
20.272,12.
Alega o recorrente, e comprova nos autos, que o valor de R$ 8.702,28
considerado pela autoridade lançadora como sendo omissão de receitas já estaria consignado na
Declaração de Ajuste Anual de seu cônjuge, Sra. Selma Lúcia Ganança Barreto, sendo que com
relação a presente matéria o recurso também deverá ser provido com vistas ao procedimento da
exclusão do referido valor da base de cálculo do lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.560 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000231/2009-56

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital